Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 (CONSUMO PESSOAL) OU DO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI ANTIDROGAS (USO COMPARTILHADO). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Tendo os agentes policiais se deparado com situação de flagrante delito verificada em busca pessoal, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na Constituição Federal, não há que se falar em ilicitude nas provas colhidas.
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n° 11.343/06 (uso pessoal) ou para o delito previsto no artigo 33, § 3o, do mesmo diploma legal (uso compartilhado), quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão considerável de substância vulgarmente conhecida como maconha, logo após a difusão ilícita da droga a terceiro comprador. Ademais, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes não afasta a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.